Tribunal: STF
Processo: RE 86757
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
CIVIL. Responsabilidade civil. A pessoas que, pelo parentesco, são continuadores da pessoa do causador direto do dano (condutor do veículo) não deve indenização quem por ele responderia em relação a estranhos (proprietário do veículo).